Tribunal: TJSP
Processo: 0908256-24.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Indenização por danos morais e materiais causados por queda em via pública em função da presença de restos de poda de árvores – Legitimidade da ré Ambiental Ribeirão Preto de Serviços Ltda., a quem a lide foi denunciada, que decorre das obrigações contratuais por ela assumidas com a assinatura de contrato que tinha como objetivo a realização da limpeza de

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Indenização por danos morais e materiais causados por queda em via pública em função da presença de restos de poda de árvores – Legitimidade da ré Ambiental Ribeirão Preto de Serviços Ltda., a quem a lide foi denunciada, que decorre das obrigações contratuais por ela assumidas com a assinatura de contrato que tinha como objetivo a realização da limpeza de resto de poda e de árvores das áreas e próprios municipais – No mérito, não há demonstração suficiente de danos materiais relativos à necessidade de contratação de diarista para limpar a residência da autora durante o período do tratamento médico dos ferimentos sofridos – Pedido de pensionamento vitalício, por sua vez, que não encontra amparo no quadro fático e jurídico analisado, em que a requerente é pessoa aposentada e não comprovou a ocorrência de efetivo prejuízo à capacidade da requerente de prover seu próprio sustento ou de sua família – Recursos não providos.